Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão : 2a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0717298-60.2021.8.07.0000 Autores : EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA E OUTROS Ré : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI Relatora Desa. : SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO D E C I S Ã O EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, ANTÔNIO DE CASTRO RODRIGUES, JOSÉ MARIA VAZ PIMENTEL, ROGÉRIO MACHADO GUIMARÃES, VANDER RIBEIRO VIEIRA, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, ROMUALDO HÉRCULES BEGNAMI E ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA ajuizaram ação rescisória em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, com fulcro no art. 966, V, do CPC, requerendo a rescisão do acórdão da 3a Turma Cível, proferido nos autos n. 2006.01.1.047529-5 e ementado nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PREVI - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA - DATA DO DESLIGAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PARTE DECOTADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações em que a entidade de previdência privada é condenada à reposição de expurgos inflacionários quando do desligamento do associado e resgate da reserva de poupança, os juros remuneratórios são devidos até o rompimento/cancelamento do participante do plano, conforme previsto no Estatuto e no Regulamento da entidade de previdência privada. 2. Na hipótese, o quantum debeatur deve ser calculado nos estritos termos do v. acórdão exequendo, o qual determina que sobre a diferença apurada em virtude da reposição dos índices inflacionários incidirão juros remuneratórios contratuais até a data do desligamento dos participantes, configurando excesso de execução a inclusão de juros estatutários após o desligamento. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.” Narram os autores, em suma, que ajuizaram ação visando a que, sobre os valores resgatados da reserva de poupança do plano de previdência privada, fosse aplicada a correção monetária plena (pelo INPC), ao invés dos índices dos expurgos inflacionários, conforme a Súmula 289 do STJ; que, proferida sentença de improcedência e dela interposta apelação, foi provido o recurso para, julgando procedente o pedido, determinar a incidência da correção monetária pelo INPC; que, proposta a execução da sentença, a PREVI opôs embargos à execução, que foram acolhidos para decotar o excesso, consistente na incidência de juros remuneratórios após o desligamento dos participantes do plano de previdência. Contra essa sentença, foi interposta apelação, que foi desprovida pelo acórdão rescindendo. Por fim, alegam que opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados; o recurso especial foi inadmitido, e o agravo, em recurso especial, foi desprovido. Tecem considerações preliminares sobre a presença das condições da ação, o cabimento da ação rescisória de acórdão proferido em embargos à execução e, ainda, a diferença entre violação manifesta à norma jurídica (previsão do CPC/2015) e violação à literal disposição de lei (CPC/1973). No mérito, aduzem, inicialmente, que são necessárias a revisão e a superação (overruling) do entendimento jurisprudencial, segundo o qual o termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a diferença relativa à correção monetária plena da reserva de poupança é a data do desligamento do participante do plano de previdência. Ponderam que o overruling não é estranho ao Direito Processual Brasileiro, porquanto previsto no art. 927 do CPC, e pode ocorrer nas seguintes situações: i) a superveniência de argumentos jurídicos mais relevantes, mesmo quando se contemplar a possibilidade de nova interpretação do texto normativo, e ii) a verificação de equívoco interpretativo da decisão originária. Sustentam que a formação do entendimento adveio de premissa equivocada, porquanto as normas estatutárias da PREVI, com vigência entre 1980 e 1997, nunca previram que os juros remuneratórios seriam pagos somente durante o período do contrato ou até a data de desligamento do participante. O dispositivo, dizem, prevê somente que os valores das contribuições vertidas pelo ex-participante até a data de desligamento serão devolvidos com acréscimo de juros de 6% ao ano, não havendo termo final; que o primeiro julgamento do STJ acerca do tema, que manteve acórdão deste c. TJDFT, desconsiderou a Súmula 5, daquele Tribunal Superior, e o entendimento jurisprudencial de que os juros remuneratórios devem incidir sobre os valores devidos, enquanto durar o período de inadimplência contratual. Defendem que o acórdão rescindendo violou as normas jurídicas dos seguintes dispositivos legais e infralegais: i) art. 9o do Estatuto e art. 3o, I, do Plano de Benefícios n. 1, porque estes não estabeleceram previsão de termo final para os juros remuneratórios; ii) arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, porque juros são a remuneração do credor pela privação do capital e são devidos tanto no inadimplemento total, quanto no parcial, independentemente de ter havido o rompimento contratual; iii) art. 884 do Código Civil, porque isentar o fundo de pensão de pagar os juros devidos aos ex-participantes proporcionará o enriquecimento ilícito, afrontando a cláusula geral de dever de restituição do que foi indevidamente auferido. Ressaltam, por fim, que a rentabilidade acumulada das diferenças devidas pela PREVI, no período compreendido entre a data do resgate e a data do depósito judicia,l foi de 2944,79%, o que demonstraria inequívoco enriquecimento ilícito. Requerem, ao final, a procedência do pedido, para rescindir o v. acórdão e, alterando o entendimento jurisprudencial majoritário deste Tribunal, julgar novamente o recurso de apelação interposto nos embargos à execução, a fim de determinar a incidência de juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito. Não houve recolhimento das custas processuais nem do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, devido à concessão de gratuidade de justiça na ação que gerou o título executivo judicial (ID 26045106). É o Relatório. Decido. A ação rescisória não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com uma decisão que lhe foi desfavorável. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais, como sucedâneo recursal. Especificamente quanto à hipótese do art. 966, V, do CPC, o cabimento da rescisória pressupõe que a sentença ou o acórdão rescindendo tenha sido proferido com afronta manifesta a uma norma jurídica. Evidentemente, nessa hipótese, não se enquadra a situação em que, dentre várias interpretações possíveis e inexistente jurisprudência vinculante, a decisão tenha optado por uma delas. Sobre esse aspecto, vale citar a Súmula 343 do STF, que, malgrada sua elaboração sob a égide do CPC/1973, permanece com a mesma razão de existir quando, repita-se, não houver jurisprudência vinculante acerca da questão em litígio: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Nesse contexto, se o acórdão rescindendo adotou entendimento jurisprudencial que, sob o ponto de vista da parte, não é a melhor interpretação que pudesse se extrair do ordenamento jurídico, não cabe a ação rescisória. Caso contrário, a pretensão desconstitutiva converter-se-ia em recurso contra a coisa julgada, com prazo de dois anos. In casu, a questão do termo ad quem dos juros remuneratórios incidentes sobre as diferenças de valores da reserva de poupança dos ex-participantes do plano da PREVI foi debatida e examinada exaustivamente nos autos dos embargos à execução de título judicial, autuados sob o n. 2006.01.1.047529-5, ocasião em que a c. 3a Turma Cível decidiu que os juros remuneratórios deveriam ser pagos até o desligamento de cada um dos autores, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário, na época do julgamento. É inadmissível que os autores ajuízem ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para defenderem a alteração do entendimento jurisprudencial então adotado e que haja novo julgamento da matéria, sob novo entendimento a ser construído. Embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a possibilidade do overruling, a ação rescisória não é instrumento adequado para demandar a mudança de jurisprudência e o rejulgamento de causa, segundo o novo entendimento pretendido. Em conclusão, a pretensão rescisória deduzida pelos autores é inadmissível, sendo eles carecedores de ação, por falta de interesse processual. Importa asseverar que causas similares, em que se pretendia a desconstituição de acórdãos pelos mesmos fundamentos, já foram inadmitidas na origem, conforme ocorreu nas rescisórias autuadas sob os n. 0711464-13.2020.8.07.0000 e 0717041-06.2019.8.07.0000. Ainda sobre o descabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal, confira-se julgado desta c. 2a Câmara Cível: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual os autores não se conformam, e utilizam a presente demanda com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1129114, 07081260220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018). Ante o exposto, com base nos arts. 17, 485, I e VI, e 966 do CPC, indefiro a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas processuais pelos autores, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora